Tribunal: TJDFT
Processo: 0729440-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729440-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NOEMI WAISBICH CATTAN, JOSEPH CATTAN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, como curadora especial, em desfavor de DISTRITO FEDERAL, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 161842389 proferida nos autos da Execução Fiscal no 0009239-20.2004.8.07, que afastou a ocorrência da prescrição intercorrente. O Distrito Federal contrarrazoa (ID 50528317). Deu-se vista à agravante para esclarecimento sobre sua legitimidade e interesse recursal (ID 51391739). A Defensoria Pública pediu a intimação pessoal da parte (ID 51805317). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 346 do Código de Processo Civil que os prazos contra o revel fluirão da data de publicação do ato decisório, recebendo o processo no estado em que se encontrar. No regramento atinente à sucessão processual também não há possibilidade para substituição, por fato pretérito, do polo ativo do recurso. Desse modo, a pretensão de intimação pessoal do revel, após não praticar um ato que lhe poderia ser benéfico (interpor agravo), não encontra qualquer embasamento legal, e não teria o condão de alterar o destino do julgamento do recurso. Indefiro, pois, o requerimento. Passo ao exame do agravo de instrumento. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que sejam inadmissíveis. Entre os esses requisitos de admissibilidade, estão a legitimidade e o interesse recursal. Pois bem. O presente agravo, como já explicitado, foi interposto pela Defensoria Pública, no suposto exercício da atribuição da curadoria especial. Ocorre que, em 05/02/2021, foi tornada sem efeito a citação por edital, de modo que ficou prejudicada a continuidade da atuação da curadoria especial. O juízo reconheceu a validade da citação pessoal da parte executada. Essa decisão precluiu. Conforme a LC 80/1994, a função institucional da Defensoria Pública inclui a curadoria especial nos casos previstos em lei. E não há previsão para sua atuação na espécie, do que se extrai a sua falta de legitimidade recursal (não atua em qualquer polo da ação, nem como custos iuris ou vulnerabilis) e de interesse (não é prejudicada pela decisão recorrida). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Brasília, 18 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator